Tribunal: TJMT
Processo: 1045325-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045325-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), AGUIA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.881.070/0001-45 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITBI. EMISSÃO DE GUIA. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL. ENTRAVE ADMINISTRATIVO INDEVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória em ação declaratória ajuizada para compelir o Município à emissão de guia de ITBI relativa a imóvel adquirido por título definitivo expedido pelo próprio ente público, sob o fundamento de ausência de perigo de dano e caráter satisfativo da medida. A parte agravante sustenta ilegalidade da exigência de prévia inscrição no cadastro imobiliário, demonstra a titularidade do bem e aponta demora administrativa superior a três anos, requerendo a emissão imediata da guia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exigência de prévia inscrição do imóvel no cadastro imobiliário como condição para emissão da guia de ITBI; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fato gerador do ITBI ocorre com o registro do título translativo no cartório de imóveis, de modo que o Município deve viabilizar a emissão da guia necessária ao recolhimento do tributo, não podendo criar entraves administrativos indevidos.

4. A ausência ou inconsistência de cadastro imobiliário não autoriza a recusa indefinida da emissão da guia, pois a legislação municipal prevê procedimento específico de reavaliação para apuração do valor venal em prazo determinado.

5. A Administração não pode transferir ao contribuinte o ônus de suprir falha cadastral interna, especialmente quando o próprio ente público participou da alienação e expediu o título de propriedade.

6. A matrícula imobiliária e o título dominial constituem elementos suficientes para identificação do bem e para instauração do procedimento de lançamento tributário.

7. A jurisprudência do STF e do STJ vincula o ITBI ao processo registral, sendo incompatível impedir a prática dos atos necessários ao recolhimento do tributo por exigências administrativas não previstas em lei.

8. A probabilidade do direito está demonstrada pela titularidade do imóvel, pela documentação apresentada e pela previsão legal de solução para inconsistências cadastrais.

9. O perigo de dano decorre da demora administrativa prolongada, que impede a regularização registral e a exploração econômica do bem.

10. A medida é reversível e não possui caráter satisfativo, pois a emissão da guia não transfere propriedade nem esgota o objeto da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“1.
O Município não pode condicionar a emissão de guia de ITBI à prévia inscrição do imóvel em cadastro imobiliário quando dispõe de elementos suficientes para identificação do bem.
2.
A ausência ou inconsistência cadastral deve ser resolvida por procedimento administrativo de reavaliação, sendo vedada a recusa indefinida da emissão da guia.
3.
A emissão da guia de ITBI constitui medida instrumental, compatível com tutela de urgência quando presentes probabilida
de do direito e perigo de dano”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CPC,
arts
. 183, 223, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CTN, art. 148; Lei no 6.015/1973,
arts
. 176, § 1o, II, 3, b, e 289; Lei no 8.935/1994, art. 30, XI; Lei Complementar Municipal no 43/1997,
arts
. 226, §§ 3o e 4o, e 226-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.124; STJ,
REsp
1.809.411/MS; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.597.752/SP; STJ,
AgInt
no
AREsp
2484738/PE; STJ, Tema 1.113; TJMT, RNS 0010971-88.2017.8.11.0059; TJMT, RNS 0004767-72.2013.811.0025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pela 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória, com pedido de tutela provisória, ajuizada pelo agravante, visando à imediata emissão, pelo Município, da guia de ITBI referente ao imóvel matriculado sob o no 105.493 no 5o SRI de Cuiabá, adquirido do próprio ente municipal por Título Definitivo de Propriedade no 001023/2020-SMHARF/PMC.

O juízo de origem indeferiu a tutela antecipatória ao fundamento de ausência de peri
go de dano
e de que a medida teria caráter satisfativo, devendo-se aguardar a instrução, com citação do réu (indeferimento da tutela; determinação de citação; despacho datado de 27.11.2025).

Nas razões recursais, a agravante sustenta: (i) ilegalidade da exigência de “inscrição fiscal/cadastro imobiliário” como condição para emissão da guia de ITBI, por se tratar de dado administrativo cuja criação/atualização compete à própria municipalidade; (
ii
) probabilidade do direito demonstrada pela titularidade dominial (Título Definitivo no 001023/2020 e matrícula no 105.493);

Ainda: (
iii
) presença de risco de dano grave e atual, pois a recusa perdura há mais de três anos, impedindo a regularização registral e a exploração econômica do bem; e (
iv
) reversibilidade da medida, por se tratar de ato preparatório, sem transferência de domínio. Requer, liminarmente, efeito suspensivo ativo para determinar a emissão imediata da guia de ITBI (art. 995, e art. 1.019, I, CPC) e, no mérito, a reforma da decisão.

A agravante ampara-se em jurisprudência segundo a qual o fato gerador do ITBI ocorre com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, sendo indevidas condicionantes administrativas paralelas (STJ,
REsp
1.809.411/MS;
AgInt
no
AREsp
1597752/SP; Súmula 83/STJ).

Invoca, ainda, a Lei no 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos) e os
arts
. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC
.

Houve deferimento da tutela recursal, com a determinação de emissão da guia de ITBI. (Id 337040364).

O agravante noticiou o descumprimento da medida liminar (Id 351308857).

O agravado peticionou requerendo prorrogação do prazo para
contra
rrazoar

(Id. 351410854).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

– Preliminarmente -
d
o pedido de prorrogação de prazo para apresentação de contrarrazões

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai do andamento processual, o Município de Cuiabá foi intimado para apresentar
contrarrazões
e, a despeito do prazo em dobro previsto no art. 183 do CPC, permaneceu inerte, requerendo, apenas no termo final, prazo suplementar desacompanhado de qualquer demonstração concreta de impedimento relevante.

O art. 223 do CPC dispõe que, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual, ressalvada a hipótese de justa causa, assim compreendido o evento alheio à vontade da parte que a impediu de atuar por si ou por mandatário. No caso, não houve descrição de circunstância extraordinária, imprevisível ou inevitável; houve, tão somente, pedido genérico de dilação temporal.

Ausente justa causa,
indefiro
o pedido de prorrogação de prazo.

Mérito

A controvérsia recursal cinge-se a definir: (i) se é legítima a exigência de prévia inscrição do imóvel no cadastro imobiliário fiscal como condição para emissão da guia de ITBI; e (
ii
) se, diante do quadro fático-jurídico delineado nos autos, estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência e manutenção da tutela recursal anteriormente deferida.

Do fato gerador do ITBI e da distinção entre exigência de recolhimento para o registro e obstáculo administrativo à emissão da guia

O ponto de partida é a orientação jurisprudencial consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o fato gerador do ITBI somente se aperfeiçoa com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, a qual ocorre com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis
.

Nesse sentido:

“
Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, ainda que a transferência imobiliária decorra de operações empresariais (cisão/incorporação), o fato gerador do ITBI somente se aperfeiçoa com o registro da transmissão do bem no ofício de imóveis.

Precedent
es
. 3. Agravo interno
desprovido”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2484738 PE 2023/0350960-6,
Primeira Turma
Relator.: Ministro
Gurgel de Farias
,
DJe
6
.
6
.
2024)

Essa compreensão, todavia, não conduz à conclusão pretendida pelo ente público de que poderia, por isso mesmo, inviabilizar, por tempo indeterminado, a obtenção da guia necessária ao recolhimento do tributo. Ao contrário: se o imposto incide no contexto da transferência registral, o Poder Público deve viabilizar, em prazo razoável e por procedimento legalmente previsto, a quantificação do tributo e a emissão da respectiva guia, sob pena de instituir entrave administrativo incompatível com a legalidade tributária, a eficiência administrativa e a segurança jurídica.

Com efeito, a
o registrador cabe fiscalizar o pagamento dos tributos, conforme dispõem o
art. 289 da Lei no 6.015/1973 e 30, XI, da Lei no 8.935/1994
.

"Art. 289. No exercício de suas funções, cumpre aos oficiais de registro fazer
rigorosa fiscalização do pagamento dos impostos devidos
por forca dos atos que lhes forem apresentados em razão
do ofí
cio."

"Art. 30. São deveres dos notários e dos oficiais de registro:

(...)

XI -
fiscalizar o recolhimento dos impostos incidentes sobre os atos que devem praticar
;"

Nesse sentido, os registradores podem exigir a
prova do recolhimento do imposto antes da prática do ato registral.
Todavia, esse dever não permite que
a Administração tributária recuse indefinidamente a própria emissão da guia, sobretudo quando o contribuinte apresenta elementos idôneos para identificação do bem e quando a pendência invocada decorre do próprio sistema cadastral do ente alienante
, como neste caso
.

A agravante sustenta que a ausência de inscrição fiscal é
dado
administrativo cuja criação e atualização competem ao próprio Município, não podendo a inércia estatal ser oposta ao particular, especialmente porque o imóvel foi alienado pelo próprio ente público. A tese procede.

A Lei Complementar Municipal no 43/1997 não chancela a recusa indefinida adotada no caso concreto. Ao contrário. Embora o art. 226 vincule a apuração da base de cálculo do ITBI ao valor venal constante do cadastro imobiliário, os §§ 3o e 4o do mesmo dispositivo e o art. 226-A disciplinam precisamente a hipótese de inconsistência cadastral: verificada
possível divergência, o processo deve ser encaminhado ao órgão interno responsável pelo lançamento do ITBI para imediatas diligências fiscais necessárias à reavaliação e definição do real valor venal do imóvel, fixando-se, inclusive, prazo de até 5 (cinco) dias úteis para a Fazenda Municipal determinar o valor venal mediante reavaliação fiscal.

Confere-se:

“
Art. 226

A base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens imóveis ou dos direitos reais a eles relativos transmitidos ou cedidos, avaliados em conformidade com o previsto no artigo 205, constante do Cadastro Imobiliário, se em consonância com o valor corrente no mercado imobiliário local no momento do lançamento do imposto.

§ 3oConstatada possível inconsistência no Cadastro Imobiliário que ocasione diferença substancial entre o valor venal presumido constante no cadastro e o valor venal da operação da transmissão ou da cessão, o servidor municipal incumbido da emissão da guia DAM para pagamento do ITBI deverá, sob pena de responsabilidade, encaminhar o processo ao órgão interno da Secretaria Municipal de Finanças, responsável pelo lançamento de ITBI, para imediatas diligências fiscais necessárias à instrução processual para reavaliação e definição do real valor venal do imóvel.
(Dispositivo incluído pela Lei Complementar n° 203, de 30 de dezembro de 2009)

§ 4oEm casos de urgência e diante da concordância do contribuinte, a autoridade fiscal incumbida do lançamento do ITBI e emissão da respectiva guia DAM, para pagamento do imposto, poderá fixar o valor venal do imóvel ou dos
direitos reais a eles relativos transmitidos ou cedidos, mediante reavaliação sumária alicerçada em dados objetivos que apontem para os valores correntes das transações de bens de mesma natureza no mercado imobiliário de Cuiabá, desde que desse ato não resulte em redução de base de cálculo do imposto constante no Cadastro Imobiliário.
(Dispositivo incluído pela Lei Complementar n° 203, de 30 de dezembro de 2009)

Art. 226-ANa reavaliação prevista no § 3o do artigo anterior, a base de cálculo do imposto será determinada pelo órgão da Secretaria Municipal de Finanças, responsável pela fiscalização e lançamento do ITBI, através de análise feita com base nos elementos de que dispuser e ainda nos declarados pelo sujeito passivo.

Em outras palavras, a própria legislação local prevê solução administrativa para a falta ou insuficiência de dados cadastrais. O que a lei autoriza é a instauração de procedimento de reavaliação; o que ela não autoriza é a paralisação do pedido por lapso plurianual, sem decisão conclusiva e sem definição do valor do tributo.

Esse dado normativo responde, de modo direto, à tese recursal não enfrentada de forma satisfatória na decisão agravada: ainda que se admita a relevância do cadastro imobiliário para fins tributários, a eventual ausência ou inconsistência cadastral não exonera o Município do dever de agir, nem lhe confere poder para transferir ao administrado o ônus de superar, sozinho, uma deficiência interna do próprio aparato fiscal.

Mais ainda: tratando-se de imóvel anteriormente público, alienado mediante título definitivo expedido pelo próprio Município, é ainda menos razoável opor ao adquirente a inexistência de cadastro como obstáculo absoluto ao prosseguimento da tributação. Se a Administração participou do negócio translativo, recebeu o preço e expediu o título dominial, não pode invocar sua própria desorganização cadastral para impedir a prática dos atos subsequentes necessários à conclusão da regularização imobiliária.

Da suficiência dos elementos de identificação do imóvel e da distinção entre matrícula imobiliária e cadastro fiscal

É certo que matrícula imobiliária e cadastro fiscal são registros distintos, com finalidades diversas. A primeira volta-se à publicidade, continuidade e especialidade objetiva e subjetiva dos direitos reais; o segundo atende à administração tributária municipal. Também é correto afirmar que o art. 176, § 1o, II, 3, b, da Lei no 6.015/1973 menciona a designação cadastral do imóvel “se houver”, o que
evidencia
não ser ela elemento constitutivo da própria existência ou validade do fólio real.

É o que se lê:

“
Art. 176 - O Livro no 2 - Registro Geral - será destinado, à matrícula dos imóveis e ao registro ou averbação dos atos relacionados no art. 167 e não atribuído
s ao Livro no 3.

(Renumerado do art. 173 com nova redação pela Lei no 6.216, de 1975).
(...)

b
- se urbano, de suas características e confrontações, localização, área, logradouro, número e de sua designação cadastral,
se houver
.

destaquei

Daí não decorre, evidentemente, que o cadastro seja irrelevante para a atividade fiscal. O ponto decisivo é outro: a inexistência de inscrição cadastral não impede que o Município instaure o procedimento legal de apuração do ITBI quando dispõe, como aqui, de título definitivo expedido por ele próprio e de matrícula individualizada, aptos a identificar o bem, sua origem e a operação que se pretende registrar.

A tese da agravante, portanto, não consiste em equiparar matrícula a cadastro fiscal; consiste em afirmar que a matrícula e o título apresentado bastam para desencadear a atuação administrativa de lançamento, sem que a ausência de cadastro possa servir de pretexto para omissão indefinida. E essa tese, à luz da legislação local e do conjunto documental, merece acolhimento.

Da jurisprudência aplicável: precedentes obrigatórios e distinção em relação aos fundamentos da decisão agravada

Os precedentes invocados pela agravante são pertinentes e reforçam a probabilidade do direito. A orientação firmada pelo STF no Tema 1.124 e reiterada pelo STJ no
REsp
no 1.809.411/MS e no
AgInt
no
AREsp
no 1.597.752/SP reconhece que o fato gerador do ITBI é a transferência da propriedade mediante registro, e não a mera promessa de compra e venda ou atos obrigacionais anteriores.

Embora tais julgados não versem, em sua origem, exatamente sobre recusa de emissão de guia por ausência de cadastro, deles se extrai
premissa relevante para o caso concreto: o ITBI está funcionalmente ligado ao processo registral da transmissão imobiliária. Não se mostra com
patível com essa lógica admitir
que o Município, por exigência administrativa não prevista como condição suspensiva do lançamento, inviabilize indefinitivamente o próprio recolhimento do tributo exigível para o registro.

Também se mostra aplicável, por analogia de razão, a orientação firmada no Tema 1.113 do STJ, segundo a qual a base de cálculo do ITBI corresponde ao valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado; o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa; e eventual divergência deve ser resolvida mediante procedimento administrativo próprio, à luz do art. 148 do CTN. Isso significa que, havendo dúvida quanto ao valor venal ou inconsistência cadastral, cumpre ao Município instaurar o procedimento de arbitramento e reavaliação, e não simplesmente negar ou postergar indefinidamente a emissão da guia.

Há, ademais, precedente desta Corte estadual no sentido de que, comprovada a condição de legítimo proprietário, não há justificativa legal para a negativa da expedição da guia para recolhimento do ITBI. Tal orientação não dispensa a correta apuração da base de cálculo, mas evidencia que o poder de tributar não compreende o poder de bloquear, sem desfecho procedimental, a regularização do bem.

Julgados deste Tribunal:

"Comprovada a condição de legítimo proprietário, não há justificativa legal para a negativa do órgão municipal da expedição de guia para o recolhimento de ITBI." (TJMT, RNS 0010971-88.2017.8.11.0059, Rel. Des. Yale
Sabo

Mendes, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.06.2021,
DJe
01.07.2021)

“
TRIBUTÁRIO - REEXAME NECESSÁRIO – MANDANDO DE SEGURANÇA – RECUSA DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE EXPEDIÇÃO DE GUIA PARA O RECOLHIMENTO DE ITBI – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. Comprovada a condição de legítimos proprietários, não há justificativa legal para a negativa do órgão municipal de expedição de guia para o recolhimento de
ITBI.
”

(TJ
MT - Remessa Necessária: 0004767
-
72
.
2013
.
8
.
11
.
0025 134323/2015
(134323/2015)
,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Rel
: D
es
.
Márcio
V
idal
,
16.12.2016)

Da tutela de urgência: probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade

No tocante à probabilidade do direito, ela decorre do conjunto convergente formado por: (a) título definitivo de propriedade emitido pelo próprio Município
(Id 336023369)
; (b) matrícula imobiliária regularmente aberta
(Id 336023371)
; (c) protocolo administrativo de pedido de emissão da guia desde 20
.
10
.
2022
(Id 215618170, autos origem)
; (d) inexistência de demonstração de dúvida concreta e específica sobre a identificação do imóvel; e (e) previsão, na própria legislação municipal, de procedimento apto a superar eventual inconsistência cadastral em prazo exíguo.

O perigo de dano igualmente se faz presente. A demora administrativa já ultrapassa três anos e impede a conclusão da regularização
registral, obstando, em tese, a plena circulação econômica do bem, sua utilização como garantia real, a obtenção de financiamento e a implementação de projetos empresariais. Não se trata de risco hipotético futuro, mas de prejuízo atual e continuado.

Não procede a fundamentação adotada na origem de que a mera antiguidade da aquisição, ocorrida em 2020, afastaria a urgência. Na verdade, o lapso temporal transcorrido sem solução administrativa reforça
o risco de prejuízo
, porque evidencia a persistência do entrave e a insuficiência das vias ordinárias de
autocomposição
com a Administração.

Também não prospera o argumento de caráter satisfativo. A emissão da guia de ITBI não transfere a propriedade, não substitui o recolhimento do tributo, não supre a apresentação do título ao registro de imóveis e não exaure o objeto litigioso. Cuida-se de providência instrumental e reversível, sem aptidão para esgotar, por si só, a utilidade do processo principal.

Por fim, acerca d
a notícia de descumprimento
da tutela provisória,
cumpre destacar que a questão deverá ser analisada pelo juízo de primeiro grau, a quem compete a condução do feito e a fiscalização do cumprimento das determinações judiciais.

Mesmo porque
, em consulta aos autos originários,
verifico
que as guias foram devidamente emitidas (Id 222066212), havendo, contudo, insurgência da parte agravante quanto à existência de possível erro material na identificação do imóvel, que teria sido classificado como rural, e não urbano, circunstância que ainda pende de apreciação pelo juízo
de primeiro grau
.

Por essa razão, incumbe também ao juízo de origem o acompanhamento do efetivo cumprimento da medida, bem como a análise acerca da eventual necessidade de fixação de multa.

Ante o exposto,
indefiro
o pedido de prorrogação de prazo formulado pelo agravado,
DOU
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
para reformar a decisão recorrida e determinar ao
ente público municipal agravado
que, no prazo de 5 (cinco) dias, emita a guia de recolhimento do ITBI referente ao imóvel objeto da matrícula no 105.493 do 5o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT, facultada, se necessária à definição da base de cálculo, a adoção imediata do procedimento de reavaliação previsto nos
arts
. 226, §§ 3o e 4o, e 226-A da Lei Complementar Municipal no 43/1997, vedada a recusa indefinida fundada exclusivamente em ausência ou inconsistência cadastral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026